Tribunal: TJDFT
Processo: 0717458-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE NOTA PROMISSÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUITAÇÃO PRÉVIA DA DÍVIDA E DE PROTESTO INDEVIDO. GARANTIA DE NEGÓCIO FIRMADO EM DATA POSTERIOR. TESE REFUTADA POR PROVA DOCUMENTAL. TÍTULO PROTESTADO VINCULADO A NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR SEM PROVA DE QUITAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. FALSA ACUSAÇÃO DE CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE CHEQUE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se extrai das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. No caso concreto, revela-se incabível a sustação do protesto de nota promissória quando constatado, por meio dos próprios documentos colacionados aos autos, que a confissão de dívida garantida pela nota promissória protestada refere-se a negócio jurídico anterior e independente daquele de promessa de cessão de direitos alegado pela parte autora e em relação ao qual não houve prova de quitação, o que torna o protesto devido.
3. Noticiado nos autos que a parte autora está sendo executada pelo mesmo título em outra Vara Cível do Distrito Federal e que perdeu o prazo para embargos onde seria adequado discutir a origem do título, infere-se, a partir do contexto apresentado, inclusive como explicação plausível para o ajuizamento da presente ação, que o autor "busca, na verdade, discutir questões de defesa próprios dos embargos à execução em sede de ação de sustação de protesto", circunstância que corrobora a improcedência do pedido formulado pelo autor, devendo ser mantido tal entendimento nesta instância recursal.
4. A falsa acusação, em sede de processo judicial, de crime imputado ao réu, consistente na falsificação de título de crédito, configura dano moral indenizável, uma vez que tem o condão de abalar a honra objetiva do indivíduo.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.